Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. REEXAME. PARCIALMENTE PREJUDICADO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. ARTS. 797, CAPUT (PRIMEIRA PARTE), 921, I E 313, V, “A”, TODOS DO CPC, C/C, ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.051 STJ. INCIDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 1.354.103. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Verifica-se perda de interesse recursal, em razão da ausência de utilidade para o recorrente discutir a habilitação junto ao juízo universal de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais pago, cujo cumprimento de sentença foi extinto em decorrência da satisfação desta obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Preliminar suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, ou seja, somente, no que concerne ao crédito principal.
2. Para fins de recuperação judicial, em regra, o crédito será concursal “se existente na data do pedido [da recuperação], ainda que não vencido”, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
3. Nas ações judiciais cuja causa de pedir decorra de inexecução de contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, qual seja, a data da mora relativa à relação jurídica originária, reconhecida na fase cognitiva, conforme tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 1.051).
4. Quando se tratar da execução de crédito caracterizado como concursal, ante a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, a suspensão do feito até a realização da Assembleia Geral de Credores é medida que se impõe, pois configura exceção à promoção da execução no melhor interesse do exequente além de evitar inocuidade do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 797, caput (primeira parte), 921, I e 313, V, “a”, todos do CPC, c/c, art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
5. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, o dispositivo do Acórdão originário n. 1.354.103 é reformado e integrado, para conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar provimento. Mantida a determinação de suspensão do trâmite processual da execução do crédito principal.